Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703489-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA JOSE LISBOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, na ação de obrigação de fazer PJe no 0739072-80.2020.8.07.0001, ajuizada por MARIA JOSE LISBOA em desfavor do agravante e de CATEDRAL HOME CARE, cujo teor transcrevo: Primeiramente, informa ciência da decisão proferida no agravo de instrumento n. 0751308-67.2020.8.07.0000. Trata-se de processo em que foi deferida a tutela de urgência postulada pela autora, para que as rés mantivessem incólumes as condições de carência e mensalidade do plano de saúde da autora, bem como mantenham a continuidade do tratamento de Home Care, nos exatos termos até então pactuados, sob pena de multa de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento. Após a intimação das rés (ID 78542358 e ID 78623049), a parte autora compareceu ao processo informando que as rés deixaram de cumprir a decisão liminar, informando, em síntese que: 1) que a última entrega de suprimentos, medicamentos, materiais, dieta parental – (via sonda gástrica), ocorreu dia 27.11.2020 pela a empresa Catedral Home Care, com quantidades para duração de 7 (sete) dias, ou seja, até dia 03.12.2020; 2) o suporte das profissionais técnicas em enfermagem responsáveis pela administração das medicações, alimentação e cuidados paliativos, ocorreu somente até dia 06.12.2020; 3) outros profissionais de saúde, tais como fisioterapeuta, nutricionista, médico, deixaram de prestar atendimento desde o mês de novembro de 2020. 4) recebeu e-mails informando a retirada dos equipamentos necessários ao tratamento homecare que ainda estão na posse da autora. Postula a realização de arresto cautelar em conta bancária da ré CENTRAL NACIONAL UNIMED, com o objetivo de permitir que os calores constritos sejam utilizados para a manutenção do tratamento a ela indicado (homecare). Por ora, indefiro o requerimento retro, determinando, no entanto, a intimação das rés para que mantenham incólumes as condições de carência e mensalidade do plano de saúde da autora, bem como mantenham a continuidade do tratamento de Home Care, nos exatos termos até então pactuados, sob pena de multa de diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento, sem prejuízo da multa anteriormente arbitrada. Advirto, desde já, que a decisão deverá ser cumprida de forma pelas rés desde o momento do seu recebimento. Noutro giro, intime-se a autora para, no prazo de 05 dias, apresentar nova manifestação acerca cumprimento da ordem expedida às rés. Após a manifestação da autora, em caso de novo descumprimento da decisão liminar, apreciarei o requerimento de arresto cautelar. Confiro força de mandado ao presente ato. Cumpra-se com urgência e em regime de plantão. Transcorrido o prazo estabelecido na presente decisão para manifestação da autora, volte o processo concluso para decisão. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito Em suas razões recursais, a agravante aduz o cabimento e a tempestividade do recurso, porquanto se trata de recurso contra decisão interlocutória e que esta teria sido publicada em 14/12/2020. No mérito, sustenta o aumento excessivo das astreintes, pugnando pela necessidade de sua adequação à proporcionalidade e a razoabilidade. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo constante no ID 23003386. É o relatório. DECIDO. De acordo com os artigos 527, inc. II, e 558, ambos do Código de Processo Civil, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, do exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se à verificação dos pressupostos legais para a aplicação/majoração de astreintes para o caso de descumprimento pelo réu de obrigação de fazer determinadas nas decisões anteriores. A fixação de multa para o cumprimento da obrigação, bem como sua limitação possuem regramento explícito no Código de Processo Civil, verbis: Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Consoante se extrai das disposições acima transcritas, a imposição de multa para o cumprimento de obrigação de fazer é norma cogente, porquanto trata-se de meio coercitivo para efetivar a prestação jurisdicional nas execuções de obrigação de fazer seja de títulos extrajudiciais, de decisões antecipatórias ou de cumprimento de sentenças. Por outro lado, a modificação da multa é faculdade do magistrado que está condicionada a presença dos pressupostos explicitados na legislação, quais sejam: insuficiência ou excessividade e que a obrigação foi cumprida parcialmente ou que possui justa causa para o inadimplemento. De igual modo, a fixação de limite para multa só se mostra pertinente quando já evidenciada que sua incidência diária poderá se tornar excessiva. No caso em apreço, a detida análise dos autos demonstra injustificada recalcitrância da recorrente no cumprimento das obrigações impostas, o que ensejou, inclusive, posteriores decisões de novas majorações e de arresto de saldo em contas correntes para garantia do pagamento do atendimento de internação domiciliar determinada pelo juízo a quo e que a Cooperativa Ré não adimpliu a contento. Vale dizer que em suas razões recursais, a UNIMED não indica qualquer motivo para a demora ou para o não cumprimento das medidas liminares anteriormente determinadas pelo juízo de origem e mantidas consoante decisões liminares nos agravos interpostos. Limita suas exposições à necessidade de que as astreintes sejam fixadas com base na proporcionalidade e razoabilidade. Nesse sentido, a atenta avaliação do iter processual da ação de origem aponta que, nem mesmo no patamar fixado, o valor da multa processual foi capaz de impelir a parte ao adimplemento das obrigações judiciais que lhe foram impostas. Assim, não se constata, nesta sede preambular, excessividade da multa arbitrada e nem a necessidade de se fixar um teto, mormente porque o objeto das liminares, qual seja a prestação de serviços médicos em regime de internação domiciliar à pessoa idosa, cuja recalcitrância no atendimento já ensejou a necessidade de anterior internação hospitalar, e que mesmo ante a majoração da astreintes e do deferimento do arresto de recursos para o pagamento da empresa prestadora do serviço de home-care, a recorrente não logrou apresentar qualquer justa causa para o não cumprimento da obrigação no prazo consignado. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora